Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-67.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - FIES - Contratante que tranca matrícula – Contrato estabelecendo a desobrigação da instituição de ensino, caso o aluno não cumpra integralmente o curso - Ausência de dano moral e material - Cláusula legal e aceita pelo contratante.
Afirmação de ter sido ludibriado – Má qualidade do ensino - Impossibilidade de aceita como elemento a justificar o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - FIES - Contratante que tranca matrícula – Contrato estabelecendo a desobrigação da instituição de ensino, caso o aluno não cumpra integralmente o curso - Ausência de dano moral e material - Cláusula legal e aceita pelo contratante.
Afirmação de ter sido ludibriado – Má qualidade do ensino - Impossibilidade de aceita como elemento a justificar o afastamento do curso - Faculdade submetida à inspeção do MEC.
Apelo improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000671-67.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante GABRIEL
MARTINS
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.633
APELAÇÃO CÍVEL no 1000671-67.2018.8.26.0586
No 1a Instância: 1000671-67.2018.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE 2a VARA
APELANTE: GABRIEL MARTINS DA SILVA
APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - FIES -
Contratante que tranca matrícula – Contrato estabelecendo a
desobrigação da instituição de ensino, caso o aluno não cumpra
integralmente o curso - Ausência de dano moral e material -
Cláusula legal e aceita pelo contratante.
Afirmação de ter sido ludibriado
Má qualidade do ensino -
Impossibilidade de aceita como elemento a justificar o
afastamento do curso - Faculdade submetida à inspeção do MEC.
Apelo improvido.
A ação ajuizada por Gabriel Martins da Silva em que pretende ver-se
indenizado por danos materiais e morais bem como ver admitida obrigação de não fazer,
em desfavor do Instituto Educacional do Estado de São
Iesp - Grupo Educacional
Uniesp, foi julgada improcedente, e não se conformando com esta decisão, ele apela
pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade da requerida, que não teria cumprido
sua obrigação causando-lhe, desta maneira, prejuízos. Por isso, necessária a reforma da
sentença.
O recurso foi regularmente processado e houve apresentação da
contrarrazão.
Este é o relatório.
A afirmação de cerceamento ao direito de produzir provas fica prejudicada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em razão do que será exposto.
Devido às inúmeras ações envolvendo estabelecimentos de ensino ligados à
requerida torna-se indispensável à ponderação casuística.
Neste caso, não se cuida do reconhecimento da validade da denominada
“cláusula de excelência no aproveitamento do discente”, mas de inadimplemento
contratual.
Diz o autor que frequentou o curso oferecido pela requerida por quatro
semestres e que quando do seu ingresso, foi-lhe afirmado que ele nada pagaria, pois seria
financiado pelo Fies, Uniesp paga.
Contudo, mesmo tendo cumprido regularmente todas as suas obrigações,
não recebeu o certificado de sua inscrição no Fies. Procurou então, a direção porém, nada
lhe foi informado e por isso, resolveu trancar a matrícula.
Ressalta que não frequentou o curso e que está com uma dívida de R$
36.344,41.
Com o devido respeito, entendo que a ação é improcedente, devendo ser
mantida a sentença que analisou corretamente a questão.
Inexiste dúvida de que o autor contratou com a requerida. Os documentos
juntados estabelecem, de maneira segura, este fato. Ao assinar o contrato assumiu
responsabilidades e entre elas a de permanecer no curso até sua formação (3.6). Em caso de
descumprimento por parte do discente, a requerida estaria desobrigada ao pagamento do
Fies.
Verdadeiro truísmo afirmar a força obrigacional do contrato. Deveras, as
partes, que livremente pactuaram, são obrigadas a cumpri-lo.
No entanto, argumenta o apelante que circunstâncias especiais justificaram a
rescisão contratual. Data vênia, não se infere em momento algum que houve alteração no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
curso ofertado, como também não se indica a suspensão de aulas ou qualquer outro
fundamento objetivo que justificasse a rescisão por parte do contratante.
Sua insatisfação com o que lhe era ofertado não pode ser erigida a elemento
a justificar a rescisão. Não se pode olvidar que este sentimento varia de pessoa para pessoa.
Esta constatação afasta a alusão feita na inicial de que fora enganado. De
outro modo, é evidente que o depoimento de outros alunos não acarretaria o acolhimento
do pretendido.
Por derradeiro, não se deve afastar a lembrança de que o Ministério da
Educação efetua inspeções e caso houvesse fato grave, seria tomada providência.
O apelante arca com as custas, despesas processuais e honorários de
Advogado fixados em 10% sobre o valor da causa. Deverá ser observada a gratuidade.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator